Tribunal: TJDFT
Processo: 0725950-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PREPARO. REGULAR. DIVERGÊNCIA. AUDITORIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. EMPRÉSTIMOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte ré em face de sentença prolatada em ação monitória, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na referida ação, declarando constituído o título executivo judicial, no valor de R$ 212.203,41 (duzentos e doze mil, duzentos e três reais e quarenta e um centavos).
2. Nesta sede, a apelante suscita, em preliminar, ter havido indisponibilidade do portal de custas para emissão de guias, a fim de que estas fossem devidamente recolhidas. Desta maneira, requereu a postergação do prazo para o recolhimento de custas até que o sistema fosse normalizado. 2.1. No mérito, objetiva a improcedência da pretensão monitória, ao argumento de ter havido excesso. 2.2. Ressaltou que possui auditoria própria a qual realiza levantamentos e fiscaliza as operações realizadas, de modo que foram observadas divergências entre valores e operações realizadas. 2.3. Assevera que suas alegações não foram levadas em conta no julgamento da lide, motivo pelo qual requer a alteração do valor devido, qual seja R$ 144.277,36 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).
3. De fato, por meio de documento juntado aos autos, verifica-se a indisponibilidade do sistema de emissão de guia de custas. 3.1. Logo, permitiu-se a interposição do recurso sem a necessidade da realização do preparo, de modo que este fosse realizado assim que o sistema fosse regularizado. 3.2. Compulsando-se aos autos, constata-se que o preparo foi devidamente realizado conforme comprovante de pagamento anexo. 3.3. Estão presentes os requisitos necessários a interposição do recurso, motivo pelo qual deve ser conhecido.
4. O juízo a quo entendeu que a ré, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou a inexistência da relação jurídica, nem do débito, limitando-se a apresentar glosas dos valores cobrados pela autora, sem, contudo, infirmar sua legalidade. 4.1. Nessa esteira, incumbia à apelante provar a alegação de excessiva quantificação da obrigação pela demandante, ao argumento de que, após auditoria dos serviços prestados, teriam sido constatadas irregularidades, resultando em valor menor que aquele cobrado pela parte autora. 4.2. Conclui-se que a apelante deixou de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
5. Jurisprudência. 5.1. “ (...) A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC).Diante da existência de fatura acompanhada de cópia do contrato de prestação de serviços de assistência médica, constitui ônus da embargante/ré provar a inexistência do débito. Na hipótese, a ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não comprovou a inexistência da relação jurídica, nem do débito, limitando-se a apresentar glosas dos valores cobrados pela autora, sem, contudo, infirmar sua legalidade [...].”(20170710010148APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 24/4/2018.). 5.2. " (...) ausente a demonstração de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se o não acolhimento da pretensão da ré (art. 333, II, do CPC). Recurso conhecido e não provido.” (20080110480703APC, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Revisor: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 10/12/2010).
6. Apelação improvida.